Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707828-34.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS VIEIRA DE SOUSA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento no 0708100-77.2023.8.07.0016 ajuizada pela agravante em desfavor de IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150680020 do processo de origem), o d. Juízo de primeiro grau indeferira a assistência judiciária gratuita vindicada, sob o fundamento de que não foram atendidos os pressupostos do artigo 98 do Código de Processo Civil, e determinara o recolhimento das custas iniciais, nos termos do artigo 290 do vigente diploma processual. No agravo de instrumento interposto (ID 44318442), a parte agravante pontua que a gratuidade de Justiça é de matéria de ordem pública, podendo ser requerida e concedida em qualquer momento processual, inclusive pela via de embargos declaratórios. Argumenta que, para fins de deferimento da benesse, deve ser considerada a sua remuneração líquida e não a renda total bruta. Salienta que a sua renda líquida não ultrapassa o valor de cinco salários mínimos mensais e que destina grande parte de sua remuneração a despesas essenciais, como saúde, moradia e transporte. Acentua que o contracheque apreciado contabiliza adiantamento de adicional de férias, que não é permanente. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito ativo e efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau e seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão para que seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo tendo em vista que o pedido de concessão de gratuidade de justiça é o objeto do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Conquanto o agravante tenha pugnado, também, pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, carece esclarecer que, em razão de o pronunciamento da decisão hostilizada ter conteúdo negativo, o pedido deve ser apreciado como antecipação de tutela recursal, eis que o objetivo da parte agravante é justamente obter a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo o pagamento das custas iniciais pressuposto para prosseguimento da ação ajuizada. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Alinhavadas tais premissas, verifica-se que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 No caso em apreço, observa-se que não se configuram os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, porquanto, do exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, não é possível constatar, em razão dos rendimentos auferidos pelo agravante, a hipossuficiência econômica à necessária à concessão da gratuidade de justiça. Prefacialmente, frise-se que a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, qual seja presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza produzida pelo requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Por via de consequência, não obstante a declaração de hipossuficiência acostada aos autos pelo agravante (ID 149500195 na origem), a presunção relativa de veracidade quanto à situação de miserabilidade nela firmada pode ser afastada. Emerge incontestável que esta egrégia Corte de Justiça tem caudaloso entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, sendo possível o indeferimento da assistência judiciária gratuita quando as provas constantes no processo evidenciarem capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo de seu sustento, consoante os arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1658712, 07312238920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com efeito, depreende-se do contracheque acostado aos autos (ID 149500196) que o agravante aufere renda mensal bruta no valor de R$ 10.824,99 (dez mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), do qual se deduzira a importância de R$ 5.256,16 (cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), resultando na renda mensal líquida no valor de R$ 5.568,83 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos). No que tange às despesas médicas arguidas (ID 149500205), os valores não representam percentual relevante diante da renda auferida e, aparentemente, referem-se a gastos esporádicos e não recorrentes (ressonância magnética do crânio, prescrição de medicamentos sem uso contínuo e atestado médico de comparecimento). Quanto à necessidade de acompanhamento psicológico (ID 149500199), não resta comprovado nos autos que o valor destinado a eventual tratamento contínuo inviabilizaria o pagamento das custas processuais de forma a prejudicar o seu próprio sustento. Destaca-se, ainda, que as pendências financeiras oriundas de contratos e compras efetuados pelo agravante, como financiamento de imóvel (ID 149500197), fatura de cartão de crédito (ID 149500198), compra de notebook (ID 149500204), pneus (ID 149500203) e eletrodoméstico (ID 149500200), não implicam o deferimento do benefício. É cediço que incumbe ao agravante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas espontaneamente adquiridas não podem ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre na hipótese dos autos. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Nesse sentido são as ementas de julgados acerca do tema: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A 05(CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Na aferição da hipossuficiência econômica é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública - segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Como a alegada violação do Tema 1085 confunde-se com o mérito do recurso, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 6. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destarte, a despeito da hipossuficiência alegada, constata-se, prima facie, que a renda bruta superior a 10 (dez) salários mínimos e as despesas acima mencionadas comprovam capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Nessa esteira, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o agravante não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, pois a renda mensal auferida é muito superior ao limite previsto, independentemente de adiantamento ou desconto relativo a férias presente no contracheque. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apreendido, portanto, que a documentação externada nos autos é incompatível com a necessidade de assistência judiciária gratuita, não há que se falar em probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, devendo ser rechaçada a concessão da tutela pleiteada em favor do agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela parte agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2023 às 16:30:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.